Tribunal: TJPA
Processo: 0018243-35.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÃÃO. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÃÃO PELAS PROVAS CARREADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÃRIO HARMÃNICO E COERENTE. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o, quando dos autos restarem suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro.2. Recurso improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0018243-35.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
J.I.C.O.
ADVOGADO: DR. MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMA
ÇÃ
O PELAS PROVAS CARREADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO HARM
Ô
NICO E COERENTE. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando dos autos restarem suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
J.I.C.O.
(João Ivanildo Cravo de Oliveira) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 04.04.2013, a vítima J.E.L.D.O, de apenas 05 (cinco) anos de idade, saiu com o seu avô paterno para um passeio. Consta que ao retornar, relatou a sua avó materna que havia sido abusada por ele, o que fez com que Roselene dos Santos Lopes, comunicasse os fatos à autoridade policial. Por tal conduta, J.I.C.O., foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 217-A, c/c art. 71 do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 60/65, contra a qual a defesa recorreu às fls. 76/78, pugnando a absolvição por insuficiência probatória.

Constam as contrarrazões (fls. 80/84).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (fls. 89/93).

É o relatório.
VOTO

1. Da pretendida absolvição

Pretende a defesa a absolvição do réu, sob o fundamento de que as provas dos autos não são aptas a sustentar a condenação.

Pois bem, diferentemente do que alega a defesa em suas razões recursais, entendo que há no processo o mínimo de prova para manter a condenação do acusado crime de estupro de vulnerável, cometido contra a menor de apenas 05 (cinco) anos de idade, ao tempo dos fatos.

Inicialmente, verifico que consta nos autos em apenso às fls. 06/07, o Relatório do Ocorrido junto ao PRAPAZ, constando os depoimentos dos fatos pela vítima e sua avó materna, Rosilene dos Santos, e ainda o Parecer Psicológico às fls. 11/13 também do anexo, concluindo que a menor além de ter descrito os abusos, apresentava características de uma criança violentada.

Além disso, em juízo, os fatos foram
novamente confirmados pela vítima
, que narrou na mídia às fls. 31, que estava com o seu avô quando em determinado momento, ele colocou a mão nas suas partes íntimas, além de tê-la beijado na boca, solicitando ainda que chupasse o órgão genital dele. Que ao chegar em casa contou para sua vó o acontecido.

A avó da vítima, Sra. Rosilene dos Santos Lopes que noticiou os fatos as autoridades, declarou que a menor reside com ela, e que o acusado, avô paterno, foi buscá-la para passear, retornando no fim da tarde. Após alguns dias, enquanto dava banho na menor, ela lhe relatou, chorando, que seu avô a havia beijado e passado a mão na sua ¿baratinha¿, se referendo as partes íntimas. Que então foi até o PROPAZ e noticiou o acontecimento (mídia às fls. 31).

O réu, por sua vez, negou os fatos, alegando ser falsa a acusação, pois Roselene quer incriminá-lo injustamente, no intuito de afastar a menor da sua residência (mídia às fls. 31).

A testemunhas informantes nada presenciaram ou informaram acerca dos fatos.

Diante do contexto apresentado, não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório, o conjunto probatório trazido nos autos é robusto, os depoimentos são contundentes e harmoniosos, aliados ainda, a palavra da vítima que no crime de estupro tem amplitude suficiente para embasar a condenação. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que dá valor concreto ao testemunho efetuado pela vítima nos crimes contra a dignidade sexual,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS SEXUAIS - PROVA INSUFICIENTE - ABSOLVIÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM 0 CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS - NÃO CABIMENTO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO - RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, deve ser dada especial atenção aos relatos da vítima que, aliados ao conjunto probatório, servem para legitimar a condenação do réu, em detrimento da sua negativa evasiva.
II - Mantêm-se as reprimendas nos patamares em que fixadas, porquanto suficientes à reprovação e prevenção dos delitos praticados.
III - Após o advento da Lei 12.015/09, a conjunção carnal e o ato libidinoso passaram a estar previstos no mesmo tipo penal, qual seja, do crime de estupro (art. 213 do CP), razão pela qual, existindo previsão mais benéfica, deve retroagir para atingir fatos anteriores. Contudo, o reconhecimento da continuidade delitiva deve ser realizado em cada caso, em razão das suas peculiaridades.
IV - Diante da repercussão geral sobre o tema, necessária é a expedição do mandado de prisão em desfavor do réu, nos termos da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a qual "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o principio constitucional da presunção de inocência". Processo REsp 1830030. Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Data da Publicação 16/12/2019.

Portanto, não existindo dúvida sobre a ocorrência do crime, impossível se torna acolher a tese suscitada no recurso, existindo sim material probatório suficiente para imputar ao recorrente a conduta tipificada no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal do Código Penal, conforme apontado acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 11ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

9